Tribunal: TJMT
Processo: 1001900-19.2017.8.11.0003
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001900-19.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano ao Erário]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOSE CARLOS JUNQUEIRA DE ARAUJO - CPF: 214.086.611-87 (APELADO), ANDERSON VATUTIN LOUREIRO JUNIOR - CPF: 994.281.137-00 (ADVOGADO), S. P. MARTINS - ME - CNPJ: 04.307.089/0002-75 (APELADO), SAMUEL PAULISTA MARTINS - CPF: 786.310.251-00 (APELADO), S. P. MARTINS - ME - CNPJ: 04.307.089/0002-75 (TERCEIRO INTERESSADO), SAMUEL PAULISTA MARTINS - CPF: 786.310.251-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CAUTELAR DE PROTESTO - FINALIDADE DE INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO EM AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA -

IMPOSSIBILIDADE - LEI Nº 14.230/2021 - INDEFERIMENTO DA INICIAL - APELAÇÃO DESPROVIDA.

1. Não há se falar no manejo da cautelar de protesto com vista a interromper a prescrição no âmbito da ação civil pública por ato de improbidade administrativa em razão da natureza punitiva das penas previstas na Lei 8.429/92, as quais constringem e restringem direitos do requerido, de sorte que o exercício da ação não pode ser prorrogado por inércia do Ministério Pùblico.

2. O término da investigação administrativa por supostos atos de improbidade em tempo hábil, de modo a permitir o ajuizamento da respectiva ação no devido tempo, constitui ônus da autoridade que detém a atribuição legal da investigação, não podendo ser ampliado pelo pedido de protesto, mesmo porque a Lei 8.429/1992, ao prever o prazo de 5 (cinco) anos para a prescrição, não prevê causa interruptiva, menos ainda pelo protesto.

3. O disposto no art. 202, II, do Código Civil, no sentido de que "
A interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á: II - por protesto, nas condições do inciso antecedente
;", opera nas relações jurídicas reguladas no Código Civil, de natureza eminentemente privada, não se aplicando às relações jurídico-administrativas, menos ainda de caráter punitivo, como é o caso da ação de improbidade.

4. Apelação desprovida.

R E L A T Ó R I O

Exma. Sra. Desa. Maria Erotides Kneip

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso
de Apelação interposto pelo Ministério Público, em face de José Carlos Junqueira de Araújo, contra decisão do juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis, que nos autos da Ação Cautelar de Protesto indeferiu a inicial e julgou extinto o feito, diante da inadequação da via eleita, sob o fundamento de que o Código de Processo Civil de 2015 não prevê o procedimento cautelar.

Em razões recursais o Ministério Público aduz que a demanda possui previsão legal, e que a ação principal foi proposta em 18/01/2019, “em vista do cuidado de não ser proposta uma ação temerária e sem as provas cabais da imputação”. (
sic
Id 134353163)

O Apelado José Carlos Junqueira pugna pelo desprovimento do apelo. (Id 133602718)

Instado a manifestar, a Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Edmilson da Costa Pereira, opinou pelo provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Exma. Sra. Desa. Maria Erotides Kneip (Relatora)

Eminentes Pares:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
recurso
.

Conforme relatado, cuida-se de
Recurso
de Apelação interposto pelo Ministério Público, em face de José Carlos Junqueira de Araújo, contra decisão do juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis, que nos autos da Ação Cautelar de Protesto indeferiu a inicial e julgou extinto o feito, diante da inadequação da via eleita, sob o fundamento de que o Código de Processo Civil de 2015 não prevê o procedimento cautelar.

O Ministério Público instaurou, em 27/03/2017, o Inquérito Civil nº 011396-010/2012, para apurar suposta conduta ímproba consistente em irregularidades na celebração de contrato com a empresa JOÃO DA LUZ PROENÇA FILHO – EPP.

Na inicial, argumenta o Recorrente a necessidade de perícia contábil, objetivando verificar a existência de compatibilidade com o valor pago e os valores praticados pelo mercado, bem como se as obras foram executadas em conformidade com os projetos básico e executivo.

Assim, diante da iminência do transcurso do prazo prescricional, e a complexidade da perícia, o Ministério Público ajuizou a presente ação cautelar de notificação e protesto em 27/03/2017.

Na mesma oportunidade,

o Ministério Público apresentou esclarecimento, no qual afirma que o desenrolar e conclusão investigativa poderão resultar em eventual ajuizamento de ação civil pública por prática de improbidade administrativa.

Pois bem.

A pretensão recursal versa sobre a interrupção do prazo prescricional para propositura da demanda de improbidade administrativa ante o ajuizamento da medida cautelar de protesto/notificação.

Entendo que dada a natureza constritiva e restritiva de direitos das sanções previstas na Lei de Improbidade Administrativa, a ação cautelar de protesto e notificação não pode ser admitida como causa interruptiva da prescrição, vez que implicaria em unilateral e excessiva vantagem a favor do Estado.

Ante a natureza eminentemente punitiva das sanções da Lei de Improbidade Administrativa, o exercício da ação não pode ser prorrogado por inércia, falta de estrutura ou pelo conhecimento tardio dos fatos por parte do Parquet.

Inclusive, a atual redação da pela Lei nº 14.230/21 prevê hipóteses de prescrição intercorrente no âmbito das demandas de improbidade administrativa, não estando a cautelar de protesto entre as causas interruptivas do lapso prescricional.

Ainda, inaplicável ao caso o artigo 202, inciso II, do Código Civil, pois atinente a relações jurídicas de natureza eminentemente privada, não incidindo em relações jurídico-administrativas.

Nesse sentido tem entendido o Tribunal Regional Federal da 1ª Região:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRELIMINAR DE INAPLICABILIDADE DA LEI 8.429/92 AOS AGENTES POLÍTICOS. AFASTADA. AÇÃO CAUTELAR DE PROTESTO. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. NÃO CABIMENTO NAS AÇÕES DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. NATUREZA CONSTRITIVA E RESTRITIVA DAS SANÇÕES PREVISTAS NA LEI Nº 8.429/92. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA.
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Descabe falar em inaplicabilidade da lei de improbidade aos agentes políticos, na medida em que este TRF da 1ª. Região, em consonância com o entendimento jurisprudencial do STJ, já decidiu que o réu, na condição de agente político responde por improbidade administrativa, na forma da Lei 8.429/92. 2. A tese da inaplicabilidade da Lei 8.429/1992 a agentes políticos não merece acolhimento porque o STF, no
julgamento
do RE 976.566,
Relator
Min. Alexandre de Moraes, DJe 26.9.2019 (Tema 576 da Repercussão Geral), fixou o seguinte entendimento: "O
processo
e
julgamento
de prefeito municipal por crime de responsabilidade (Decreto-lei 201/67) não impede sua responsabilização por atos de improbidade administrativa previstos na Lei 8.429/1992, em virtude da autonomia das instâncias" (STJ. REsp 1784262/RJ, Segunda Turma, Rel. Ministro Herman Benjamin, julgado em 17/12/2019, DJe de 12/05/2020).
3. Não há se falar no manejo da cautelar de protesto com vista a interromper a prescrição no âmbito da ação civil pública por ato de improbidade administrativa em razão da natureza punitiva das penas previstas na Lei 8.429/92, as quais constringem e restringem direitos do requerido, de sorte que o exercício da ação não pode ser prorrogado por inércia ou pelo conhecimento tardio dos fatos por parte do Ministério Público Federal. ( AC 0000069-89.2014.4.01.3908, DESEMBARGADORA FEDERAL MONICA SIFUENTES, TRF1 - TERCEIRA TURMA, e-DJF1 29/06/2018 PAG.)
4.
Não se pode aplicar à ação civil de improbidade o disposto no art. 202, II, do Código Civil, que prevê a interrupção da prescrição pelo protesto, por cuidar o Código Civil de relações jurídicas de natureza eminentemente privada, não se aplicando, portanto, às relações jurídico-administrativas.
5. Dada a natureza constritiva e restritiva de direitos das sanções previstas na Lei 8.429/92, a ação cautelar de protesto não se aplica às ações de improbidade administrativa. Precedentes desta Corte Regional. 6. O requerido, ora agravante, exerceu o cargo de Prefeito do Município de Paratinga/BA no período de 2009 a 2012, ocasião em que o seu mandato eletivo encerrou-se em 31/12/2012. Consequentemente, tendo a ação principal sido ajuizada em 28/04/2019, consumou-se a prescrição prevista no art. 23, inciso I, da Lei nº. 8.429/92. 7. Pronunciada a prescrição quanto às sanções próprias da improbidade administrativa, resta analisar a pretensão imprescritível de ressarcimento ao erário fundada na prática de ato doloso previsto na Lei nº. 8.429/92. 8. São imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa (STF. RE nº. 852.475/SP, Tema nº. 897 da Repercussão Geral, Plenário, Rel. Ministro Alexandre de Moraes, Rel. p/
acórdão
Ministro Edson Fachin, DJE nº. 162 de 09/08/2018). 9. Agravo de instrumento parcialmente provido, para reconhecer a ocorrência da prescrição, salvo em relação a eventual pretensão de ressarcimento de danos ao erário, decorrentes de atos dolosos de improbidade administrativa (imprescritível).
(TRF-1 - AI: 10135187420204010000,
Relator
: DESEMBARGADOR FEDERAL NEY BELLO, Data de
Julgamento
: 09/03/2021, TERCEIRA TURMA) [Destaquei]

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PROTESTO. FINALIDADE DE INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO EM AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DESCABIMENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. APELAÇÃO DESPROVIDA. 1. Apelação do MPF contra sentença que indeferiu a inicial de ação de protesto, extinguindo o feito sem resolução do mérito, buscando o MPF, por meio da ação de protesto, interromper o prazo para a propositura de ação de improbidade administrativa contra ex-prefeito, em razão de supostas irregularidades na aplicação de
recursos
federais provenientes do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, tendo em vista a existência de investigação (ainda) em curso (Inquérito Civil nº 1.27.002.000218/2013-78). 2. O término da investigação administrativa por supostos atos de improbidade em tempo hábil, de modo a permitir o ajuizamento da respectiva ação no devido tempo, constitui ônus da autoridade que detém a atribuição legal da investigação, não podendo ser ampliado pelo pedido de protesto, mesmo porque a Lei 8.429/1992, ao prever o prazo de 5 (cinco) anos para a prescrição, não prevê causa interruptiva, menos ainda pelo protesto. 3.
O protesto, um procedimento de jurisdição voluntária - não se trata, portanto, de ação, mesmo porque não há sequer partes em sentido substancial -, destinado, entre outras finalidades, a comunicar uma manifestação formal de vontade a outrem, não tem a serventia pretendida pelo recorrente, de interromper e ampliar, dada a recontagem integral, o prazo prescricional da ação de improbidade administrativa
.
4. O disposto no art. 202, II, do Código Civil, no sentido de que "A interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á: II - por protesto, nas condições do inciso antecedente;", opera nas relações jurídicas reguladas no Código Civil, de natureza eminentemente privada, não se aplicando às relações jurídico-administrativas, menos ainda de caráter punitivo, como é o caso da ação de improbidade.
5. Apelação desprovida.
(TRF-1 - AC: 00003068720184014004,
Relator
: DESEMBARGADOR FEDERAL OLINDO MENEZES, Data de
Julgamento
: 13/10/2020, QUARTA TURMA) [Destaquei]

Com a vigência da Lei nº 14.230/2021, que alterou disposições da Lei de Improbidade Administrativa, a prescrição para aplicação das sanções passou a ser de 5 (cinco) anos, contados após o término do exercício do mandato, para 8 (oito) anos, contados a partir da ocorrência do fato ou, no caso de infrações permanentes, do dia em que cessou a permanência

O Supremo Tribunal Federal recentemente editou o Tema 1199, que dispõe sobre a aplicação ou não do novo prazo, vale mencionar:

Tese ARE 843989:

1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO; 2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o
processo
de execução das penas e seus incidentes; 3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente;
4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.

Assim, tenho que incabível a utilização de ação cautelar de protesto para interrupção do prazo prescricional, ante a natureza restritiva das sanções previstas na Lei n 8.429/92.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao
Recurso
de Apelação para manter incólume a sentença de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2024